Tribunal: TJPA
Processo: 0002689-93.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002689-93.2016.8.14.0065

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: OSMAR ROGERIO DE SOUZA, HUANNY ARAUJO TAVARES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT. MORTE CAUSADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COMPROVADO O ÓBITO DA GENITORA DA VÍTIMA. VÍTIMA FILHO E ESPOSO, RESPECTIVAMENTE, DOS AUTORES/ORA APELADOS. ÚNICOS BENEFICIÁRIOS DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA E VENCEDORA DA CAUSA. COMPATIBILIDADE. OBEDIÊNCIA A REGRA DA SUCUMBÊNCIA (ART. 85 DO CPC) E A TEORIA DA CAU’SALIDADE (ART. 82, §2º DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 02 de outubro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

APELAÇÃO Nº: 0002689-93.2016.8.14.0065

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogada: Dra. Luana Silva Santos, OAB/PA nº 16.292.

APELADOS: HUANNY ARAUJO TAVARES SOUZA e OSMAR ROGERIO DE

SOUZA

Advogada: Dra. Cynthya Oliveira Resende, OAB/PA nº 22.459.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a sentença (ID 2642006, fls. 1-5) proferida pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Xinguara que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT (Processo nº 0002689-93.2016.8.14.0065) ajuizada por HUANNY ARAUJO TAVARES SOUZA e OSMAR ROGERIO DE SOUZA, julgou procedente o pedido para condenar a empresa ré, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, a pagar, a título de indenização referente ao seguro DPVAT, a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária, pelo INPC, com incidência a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (Súmula 426 STJ). Condenou, ainda, a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios que fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atentando aos requisitos dos incisos do parágrafo segundo do art. 85 do
CPC. Custas finais pela parte demandada, devendo recolhê-las em até 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa (art. 46, §4° da Lei Estadual n. 8.328/15).

Inconformada, a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. interpôs a Apelação (ID 2642009, fls. 1-5) e, em suas razões, argui a necessidade de se resguardar o quinhão da genitora da vítima, uma vez que está ausente no polo ativo da demanda.

E, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios diante do risco de enriquecimento ilícito do patrono às custas da seguradora que sequer teve a oportunidade de resolver a questão de forma oportuna, além de descaracterizar a Defensoria Pública enquanto Instituição.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões apresentadas no ID 2642010, fls. 1-6, os Apelados refutam as teses levantadas na Apelação e requerer o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido em ambos os efeitos legais (ID 3158299).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do recurso.

No tocante a necessidade de se resguardar o quinhão da genitora da vítima, tenho não deve prosperar, haja vista que, de acordo com os documentos constantes dos autos, verifico que a vítima Mario Walter Freitas Souza era filho e esposo, respectivamente, dos autores Osmar Rogerio de Souza e Huanny Araujo Tavares Souza (vide RG, certidão de casamento e certidão de óbito no ID 2642001, fls. 13-15), bem como foi comprovado o óbito de sua genitora Marisa de Freitas Souza, conforme atestado no ID 2642005, fl. 32 e, por fim, o juízo a quo consignou na sentença acerca da ausência de filhos da vítima, questão essa que não foi objeto de recurso, logo, correto o polo ativo da lide com o genitor e a esposa/ora apelados como únicos beneficiários da indenização do seguro DPVAT.

No que diz respeito a tese recursal de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, não deve proceder, a uma porque inexiste qualquer relação de impedimento entre a condenação em honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, a qual, por sua vez, é beneficiária da justiça gratuita, haja vista que conforme dispõe expressamente o art. 99, §4º do CPC “§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

A duas, porque tanto em obediência a regra da sucumbência (art. 85 do CPC) quanto a teoria da causalidade (art. 82, §2º do CPC), imputam ao vencido/ora apelante o ônus de arcar com os honorários de sucumbência, não cabendo se falar de enriquecimento ilícito.

Por fim, entendo adequada e razoável, no caso concreto, a condenação de honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo a quo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito ao grau de zelo do profissional e o lugar de prestação do serviço.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 02/10/2023